Tribunal: TJDFT
Processo: 0737652-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em incidente instaurado no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão (i) analisar se houve violação à dialeticidade; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa à dialeticidade, tendo em vista que a simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo da apelante é a reforma da decisão. Além disso, não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença, deduzindo um pedido claro para sua alteração. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.
4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, prevista no art. 50 do CC, aplicável apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. A agravante apresentou documentos que indicam a existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas, com atuação coordenada, identidade de sócios e ausência de separação patrimonial.
6. A empresa executada declarou capital social elevado, no entanto apresentou balanço com ativo significativamente inferior e não possui bens penhoráveis, o que indica possível não integralização do capital e esvaziamento patrimonial.
7. A ausência de distinção administrativa e financeira entre as empresas, com uso comum de contatos e estrutura, caracteriza confusão patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido para declarar a desconsideração da personalidade jurídica.
Tese de julgamento: “1. A violação ao princípio da dialeticidade não se configura quando o recurso apresenta fundamentos jurídicos compatíveis com a decisão impugnada. 2. A existência de grupo econômico com atuação coordenada e ausência de separação patrimonial autoriza a inclusão de empresas e sócios no polo passivo da execução.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art.50; CPC, art. 1010.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2044377, 0723761-76.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025; Acórdão 2019654, 0718238-83.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.